Tribunal: TJDFT
Processo: 0756879-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0756879-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELLE DE SOUZA AMORIM PACIENTE: GILMAR NAZARE MARCAL DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIELLE DE SOUZA AMORIM em favor de GILMAR NAZARE MARCAL DOS SANTOS (paciente) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 79886442), no processo n.o 0711286-22.2024.8.07.0001, que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 79886432), a impetrante narra que o paciente foi preso preventivamente em 08/07/2025, no âmbito da denominada “Operação Irmãos”, que apura suposta prática de tráfico interestadual de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.o 11.343/06). Argumenta que o paciente permanece custodiado há 175 dias, sem previsão para realização da audiência de instrução e julgamento, o que configura constrangimento ilegal por excesso de prazo. Aduz que a prisão temporária foi convertida em preventiva sem a indicação de fundamentos concretos ou de fatos novos que justificassem a adoção da medida extrema. Sustenta que a denúncia carece de individualização mínima da conduta atribuída ao paciente, inexistindo lastro probatório idôneo a amparar a manutenção da custódia cautelar. Argumenta que a investigação já se encontra encerrada, não havendo qualquer óbice à regular persecução penal caso o paciente seja colocado em liberdade, sobretudo diante de suas condições pessoais favoráveis. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, que seja substituída por medidas cautelares diversas. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. A cognição no âmbito do Habeas Corpus tem caráter sumário e excepcional, sendo o deferimento da liminar reservado às hipóteses em que se constata, de forma imediata, a manifesta ilegalidade do ato coator. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e individualizada, nos seguintes termos (Id 79886442): “(...) Da representação de prisão preventiva formulada pela autoridade policial – id 248488485 Cuida-se de representação de autoridade policial da Coordenação de Repressão às Drogas pela decretação de prisão preventiva em face de 41 (quarenta e um) dos investigados, abaixo nominados: (...) 13. GILMAR NAZARE MARCAL DOS SANTOS (...) GILMAR NAZARE MARCAL DOS SANTOS foi apontado como indivíduo diretamente vinculado às ações logísticas da organização criminosa, notadamente na etapa de distribuição dos entorpecentes no Distrito Federal. Especificamente, GILMAR possui uma relação criminosa direta com o indivíduo identificado como WILKER. Conforme consta nos autos, WILKER aparece como um dos principais contatos de GILMAR, sendo este último apontado como responsável por tarefas logísticas, enquanto WILKER mantém funções de apoio e cooperação operacional. As comunicações interceptadas e os registros de vigilância indicam que GILMAR (ZOI) e WILKER mantêm contato próximo, realizando tratativas relacionadas à distribuição de entorpecentes, incluindo combinações sobre deslocamentos, entregas e armazenamento de drogas. Além disso, a subordinação de GILMAR a WILKER resta evidente na medida em que aquele atua como “correria” deste, realizando aproximadamente 370 operações bancárias nas quais repassa mais valores a Wilker do que recebe. Essa dinâmica é uma nítida demonstração de prestação de contas e recolhimento de valores provenientes do tráfico de drogas (vide id 237736396, p. 130). A planilha de movimentação financeira de GILMAR, aliás, confirma sua subordinação a Wilker: (...) Como se vê, GILMAR realizou aproximadamente 370 operações bancárias nas quais repassa mais valores a Wilker do que recebe, em nítida demonstração de prestação de contas e recolhimento de valores provenientes do tráfico de drogas pelo acerto entre ambos. (...) Com isso, percebe-se que o perigo à ordem pública está caracterizado caso os acusados permaneçam em liberdade, porquanto demonstrada pelas circunstâncias dos fatos ocorridos a periculosidade social do acusado. Ainda, a prisão dos acusados poderá evitar que eles voltem a sua reiteração criminosa Ressalto, por fim, que, em razão do delito praticado, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão se mostram insuficientes para assegurar a instrução ou os fins do processo. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, O QUE DISPENSA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO PARA SEU IMEDIATO CUMPRIMENTO, notadamente ante o adiantado da hora e a urgência que o caso complexo demanda, em que pese posterior necessidade de regularização no BNMP que logo será realizada. Ante o exposto, reportando-me parcialmente à fundamentação expendida pelo Ministério Público (id. 248618961) e com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: (...) 12. GILMAR NAZARE MARCAL DOS SANTOS (...).” Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso no bojo da denominada “Operação Irmãos”, que inicialmente envolveu 41 investigados, tendo 40 deles a prisão temporária posteriormente convertida em preventiva. Conforme a denúncia oferecida em 18/09/2025, o paciente foi acusado da prática do crime de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006), sendo preso temporariamente durante a fase ostensiva da operação, deflagrada após cerca de dois anos de investigações destinadas a apurar a atuação de organização criminosa estruturada, voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, com epicentro em Samambaia/DF e ramificações interestaduais, especialmente com o Estado de Rondônia (ID 79886443). A prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta, lastreada na necessidade de garantia da ordem pública e de cessação das atividades de organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de entorpecentes e à lavagem de dinheiro em larga escala. Em análise sumária própria desta via estreita, verifica-se que a conduta do paciente foi devidamente individualizada, sendo-lhe atribuída participação no núcleo logístico do grupo, sobretudo na etapa de distribuição de drogas no Distrito Federal, atuando de forma subordinada a outro integrante da organização, com intensa movimentação financeira vinculada às atividades ilícitas. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva movimentação bancária, pela divisão estruturada de tarefas e pela função desempenhada no esquema criminoso, revela a periculosidade social do agente e justifica a manutenção da segregação cautelar como medida necessária para desarticular o suporte logístico-financeiro da organização e prevenir a reiteração delitiva. No que tange à tese de excesso de prazo, é cediço que a contagem dos prazos processuais não deve ocorrer por mera soma aritmética, mas sim à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades de cada caso. Na espécie, a dilação temporal encontra-se justificada pela extrema complexidade da ação penal, que envolveu quarenta e um investigados na fase cautelar, além da expedição de cartas precatórias para estados distantes e a citação de corréus por edital. O feito originário foi desmembrado em nove denúncias, medida adotada para viabilizar a adequada instrução processual e assegurar a observância do princípio da razoável duração do processo. Consta que os autos no 0757677-98.2025.8.07.0001 encontram-se em fase final de apresentação de defesa prévia, não se evidenciando, ao menos em análise preliminar, qualquer desídia por parte do Estado. O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento proferido no AgRg no RHC n. 163.364/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022, ressalta que processos complexos, com pluralidade de réus e necessidade de cooperação jurisdicional interestadual, admitem maior dilação de prazos, não configurando desídia estatal apta a autorizar o relaxamento da prisão cautelar. Na mesma linha: HC n. 716.557/MT, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022; RHC n. 155.979/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, embora relevantes, não são suficientes para afastar a segregação preventiva quando os elementos do caso concreto indicam a necessidade da medida extrema para a proteção da ordem pública. Consoante o Acórdão 2076650, 0749288-30.2025.8.07.0000, Relator(a): Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 11/12/2025, publicado no DJe em 18/12/2025, desta Corte, tais predicados não impedem a decretação da prisão quando o periculum libertatis está demonstrado. Por fim, a gravidade concreta dos delitos imputados, perpetrados no âmbito de possível associação criminosa estruturada, revela, ao menos em juízo preliminar, a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais se mostram incapazes de neutralizar o risco à ordem pública e de impedir a continuidade da atividade criminosa. Ante o exposto, por não vislumbrar flagrante ilegalidade na manutenção da custódia, INDEFIRO o pedido de liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR